Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026568-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA - CPF: 062.896.891-42 (PACIENTE), HEUER SUNIGA DOS SANTOS - CPF: 018.412.921-41 (TERCEIRO INTERESSADO), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), LEONARDO MARQUES FERREIRA - CPF: 057.959.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID EDSON RODRIGUES FORTE - CPF: 889.644.772-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVA TEREZA CAVALHEIRO - CPF: 003.524.271-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HEUER SUNIGA DOS SANTOS - CPF: 018.412.921-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026568-58.2020.8.11.0000

PACIENTE: HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MICHAEL MENEZES MACHADO, HEUER SUNIGA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 E ART. 2o,
CAPUT
, C/C O §4o, INCISO I, DA LEI No 12.850/13] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE A PACIENTE SER INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA [COMANDO VERMELHO] VOLTADA À PRATICA DE TRÁFICO DE DROGAS – EXISTÊNCIA DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E APREENSÕES DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO, ARMAS E CADERNOS DE ANOTAÇÕES SOBRE VENDAS DE ENTORPECENTES – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREMISSAS DO STJ – PRISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA/COMORBIDADE – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO APLICÁVEL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] a prisão cautelar do paciente foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de ser integrante de organização criminosa, denominada "Comando Vermelho", voltada para a prática (...) de tráfico de drogas [...].”
(STJ, HC 581.894/MA)

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

Eventuais predicados pessoais não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Não se apresenta razoável concluir que, no caso de eventual condenação, a paciente fará jus ao regime prisional diverso do fechado, mormente ao sopesar as penas máximas cominadas aos crimes de tráfico de drogas [15 anos] e organização criminosa [8 anos].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026568-58.2020.8.11.0000

PACIENTE: HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MICHAEL MENEZES MACHADO, HEUER SUNIGA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína (autos n. 1002395-89.2020.8.11.0025), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, com envolvimento de adolescente – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 2o,
caput
, c/c o §4o, inciso I, da Lei no 12.850/13.

Os impetrantes sustentam que: 1) há
“falta de fatos concretos a fundamentar a manutenção da prisão da paciente”
; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) em razão da pandemia da COVID-19, a paciente faz jus à aplicação da Recomendação 62 do CNJ, sobretudo porque
“tem bons antecedentes, nunca se envolveu em nenhum ilícito antes, sempre trabalhou e manteve boa conduta como cidadã”
; 4) em caso de eventual condenação, não será estabelecido o regime prisional fechado.

Requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, substituída por domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que a paciente foi denunciada, em
17.12.2020
[Ação Penal no 1001795-68.2020.8.11.0025], como incurso no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 e art. 2o,
caput
, c/c o §4o, inciso I, da Lei no 12.850/13, porque, em tese, desempenhava função de “lojista” para a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo responsável por vendas de drogas diretamente aos usuários, cujo abastecimento de sua “lojinha” era realizado por outro integrante da mencionada facção, o corréu Ederson.

Em relação às condutas atribuídas à paciente, a denúncia expõe que:

“Em data não precisamente informada, mas certo que desde o segundo semestre do ano de 2020, na nesta Comarca, todos
os denunciados constituíram/integraram/promoveram organização criminosa (“ Comando Vermelho”), majorada pelo emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si
, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

[...]
constatou-se que todos os denunciados são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado nesta comarca seja fornecido exclusivamente pela citada facção criminosa.

A denunciada 9) HAIANA também desempenhava a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas de entorpecentes diretamente aos usuários, no entanto, quem realizava o abastecimento de sua lojinha era o denunciado 2) EDERSON [...].

Todos os denunciados tinham pleno domínio final do fato criminoso e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promover/constituir/integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, com emprego de arma de fogo. [...]

FATO 02

Em data não precisamente informada, mas certo que desde o segundo semestre do ano de 2020, todos os denunciados adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes maconha e cocaína em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Enquanto integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e em cumprimento do plano criminoso de monopólio do tráfico de drogas em Juína/MT (I FATO), TODOS os denunciados, agindo em unidade de desígnios, divisão de tarefas e em prol de objetivo comum, adquiriram, transportaram, receberam, guardaram e tiveram em depósito, para posterior fornecimento aos traficantes cadastrados ou a venda direta aos usuários.

Durante as diligências policiais foram apreendidos 16 (dezesseis) porções, correspondente a 481,6g de maconha e 21 (vinte e uma) porções, correspondente a 459,2g de cocaína, em posse dos denunciados. (...). Também foi localizado 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) armas de fogo e cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas. [...].

A denunciada 9) HAIANA fornecia e vendia entorpecentes nesta comarca, sendo que consta nas anotações contábeis da facção criminosa que ele movimentou cerca 100 (cem) gramas, assim como constava R$ 100,00 (cem reais) em débito.

Também consta que o denunciado 2) EDERSON era quem realizava o fornecimento de entorpecentes da facção criminosa para a denunciada 9) HAIANA.

No dia 28/07/2020, o denunciado 2) EDERSON encaminhou uma mensagem para a denunciada 9) HAIANA avisando que havia chegado entorpecentes: “EDERSON BARANOSCKI: E aí guria, fala com nóis, o que o cê tanto queria chegou, tá na mão”.

No dia 29/07/2020, a denunciada 9) HAIANA ao conversar com o denunciado 2) EDERSON, o informa que “TEM UM MENINO QUERENDO UM CORRE AQUI, VOU, VOU AI BUSCA MAIS ELE.”

Não obstante as razões expendidas na inicial,

não se identifica a manifesta ilegalidade da prisão preventiva da paciente, haja vista que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos do seu envolvimento em organização criminosa –“Comando Vermelho” – destinada à prática do delito de tráfico de drogas [extraídos de interceptações telefônicas e cadernos de anotações sobre a venda de entorpecentes], conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:

“No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes,
consoante é demonstrado pelos Relatórios de degravação e relatório policial, bem como cópia do Inquérito Policial 229/2020, revelando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja fumus comissi delicti
. [...].

No referido grupo, os integrantes, inclusive, compartilharam o ESTATUTO do COMANDO VERMELHO.

Quanto à prisão da representada Haiana, também foi pleiteada pelo Ministério Público.
Da degravação do celular de Ederson Baranoscki, autorizada no processo no 1001411-08.2020, constatou que a representada Haiana aparentemente comercializa drogas fornecida pela facção criminosa Comando Vermelho
. [...]
Para além dos diálogos, noto que o nome da representada é citada em duas anotações, conforme consta do relatório policial 048/2020
[...].

Além disso, aponta o relatório policial que
a representada foi mencionada no relatório de extração de dados no 48/2019 [...], ocasião que o adolescente foi apreendido com aproximadamente 2kg de maconha, 300g de cocaína e uma arma de fogo, conforme consta do BO no 2019.125297, cujo relatório descreveu que: HAIANA AUXILIAVA O MENOR NAS COBRANÇAS DE VALORES RELATIVOS AO TRÁFICO DE DROGAS DE DOMÍNIO DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
.

Feita essa análise, [...]
restou configurado no que tange à garantia da ordem pública, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada pelo modus operandi, isso porque os representados aparentam integrar uma suposta organização criminosa voltada para o tráfico de drogas neste Município
[...].”

O STF e o STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar suficiente para a prisão preventiva (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).

Nesse quadro, não reconheço a alegada ausência de fundamentação do ato constritivo, tampouco inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Destaco os seguintes julgados do STJ:

“[...]
a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente seria membro da organização criminosa denominada "Comando Vermelho" [...], que atuam na prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública
, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (precedentes). Ordem denegada.”
(HC 614.115/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020)

“No caso dos autos, a prisão cautelar do paciente
foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de ser integrante de organização criminosa, denominada "Comando Vermelho", voltada para a prática (...) de tráfico de drogas
[...].”
(HC 581.894/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

“
A prisão cautelar foi adequadamente fundamentada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato de ser integrante de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas
[...], recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. Destaca-se, ainda, que o Juízo de primeiro grau, nas informações prestadas à esta Corte Superior de Justiça, noticia que
há indícios de que o paciente é um dos colaboradores da facção criminosa denominada Comando Vermelho
[...].”
(HC 533.136/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

Noutra quadra, embora os impetrantes descrevam diversas situações relacionadas à COVID-19, não se evidencia nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado à paciente.

Com efeito, as alegações genéricas atinentes à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia cautelar com base na Recomendação no 62 do CNJ.

Lado outro, eventuais condições pessoais favoráveis não ensejam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT), em sede liminar.

Por fim, não se apresenta razoável concluir que, no caso de eventual condenação, a paciente fará jus ao regime prisional diverso do fechado, mormente ao sopesar as penas máximas cominadas aos delitos de tráfico de drogas [15 anos] e organização criminosa [8 anos].

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados. [...].”
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021